Tribunal: TJSP
Processo: 2187896-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato atípico de locação e outras avenças. Tutela de urgência. Indeferimento monocrático. Pretensão de depósito judicial de parte das supostas diferenças entre o valor vigente de aluguel e o estimado no mercado, pautado unicamente no laudo unilateral apresentado com a inicial. Hipótese, ademais, que envolve a constituição de fundo imobiliário, do qual

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato atípico de locação e outras avenças. Tutela de urgência. Indeferimento monocrático. Pretensão de depósito judicial de parte das supostas diferenças entre o valor vigente de aluguel e o estimado no mercado, pautado unicamente no laudo unilateral apresentado com a inicial. Hipótese, ademais, que envolve a constituição de fundo imobiliário, do qual os cotistas têm ciência sobre a revogação do direito à revisão do aluguel em razão da atipicidade contratual. Alegada onerosidade excessiva que demanda análise mais acurada sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Agravo improvido.